Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-62.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-62.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), POLARIS SOLUCOES LTDA - CNPJ: 39.956.314/0001-06 (APELADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA COCCO - CPF: 038.956.591-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA COM TERMO CERTO – MORA
EX RE
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO PROVIDO

I.

Caso em exame:

Ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito visando o recebimento de R$ 40.334,49 decorrente de contrato de produtos e serviços financeiros. Sentença julgou procedente o pedido, fixando juros moratórios a partir da citação. Apelação questiona exclusivamente o termo inicial dos juros.

II. Questão em discussão:

1.

Definição do termo inicial dos juros moratórios em obrigação contratual líquida com termo certo; 2. Aplicação do art. 397 do Código Civil e caracterização da mora
ex re.

II.

Razões de decidir:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "nas obrigações contratuais positivas, líquidas e com termo certo, a mora é
ex re,
de modo que os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial". Aplicação do art. 397 do Código Civil. Precedentes: REsp paradigmático do STJ sobre mora e
x re
em obrigações contratuais. A obrigação decorrente de contrato de crédito cooperativo com valor líquido e vencimento determinado enquadra-se perfeitamente na hipótese de mora automática, dispensando interpelação para constituição em mora.

III.

Dispositivo:

Recurso provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do vencimento da obrigação.

IV.

Tese:

"Nas obrigações contratuais líquidas decorrentes de contratos de crédito cooperativo com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida, caracterizando-se mora ex re nos termos do art. 397 do Código Civil
"
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 397 do Código Civil; Art. 405.o do Código Civil; Art. 85, §2o e §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Entendimento consolidado do STJ sobre mora
ex re
em obrigações contratuais líquidas (STJ EREsp 964.685/SP; STJ
REsp n.o 2090538/PR)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra sentença do Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada contra POLARIS SOLUCOES LTDA, AUGUSTO CESAR DA SILVA COCCO, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 40.334,49 (quarenta mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação, juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao determinar os juros de mora a partir da citação.

Requer a reforma do
decisum
para determinar os juros de mora, com incidência a partir do ajuizamento da ação e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto se insurge contra sentença que determinou o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação. Alega a apelante que, por se tratar de obrigação contratual líquida com termo certo (mora
ex re
), os juros deveriam incidir desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397 do Código Civil.

O inconformismo da parte autora, ora apelante, portanto, se manifesta apenas quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios. Entende que em ação de cobrança decorrente de inadimplemento contratual, onde se busca o recebimento de valores oriundos de produtos e serviços financeiros contratados pelos requeridos, os juros devem incidir desde o vencimento da obrigação.

Ao caso em tela, verifica-se que os documentos acostados aos autos demonstram tratar-se de obrigação decorrente de contrato de adesão a produtos e serviços financeiros da cooperativa de crédito, com valor líquido e termo certo para pagamento. A própria sentença reconheceu a existência da relação contratual e a liquidez da obrigação ao julgar procedente a demanda.

Assiste razão, portanto, à instituição apelante. As obrigações pecuniárias compensam o inadimplemento da dívida no prazo acordado, acarretando ao devedor a mora, quando este estiver atrasado em relação ao pagamento ao credor. O c. STJ já consolidou entendimento de que a fixação dos juros moratórios a partir da citação contraria a jurisprudência consolidada para obrigações contratuais líquidas e com termo certo (STJ EREsp 964.685/SP).

Ademais, relativo à obrigação decorrente da confissão de dívida, a discussão diz respeito à regência dos juros de mora contratuais, quando as partes, no contrato, convencionam elas próprias, a respeito do percentual dos juros de mora e do seu termo inicial, e não dos juros de mora legais.

O c. STJ já firmou jurisprudência, ao definir que nas obrigações contratuais positivas, líquidas e com termo certo, a mora é
ex re
, de modo que os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial (STJ
REsp n.o 2090538/PR), consoante ao
art. 397 do Código Civil, que estabelece: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Fixo o termo inicial dos juros moratórios na data do vencimento da obrigação contratual. Mantidos os demais termos da condenação. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025